Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731203-37.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO VIANA ALVES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CELSO VIANA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por CELSO VIANA ALVES e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial declarando a inexistência do débito referente ao contrato 20020028600442, com a respectiva baixa da anotação no cadastro de restrição ao crédito e condenar a empresa apelante e a BRN Distribuidora de Veículo S.A., solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O autor apela, buscando a reforma da sentença, para tanto ratifica a existência de falha na prestação de serviço e argumenta sobre a necessidade de alteração do vencimento do contrato 20028901571, fundamenta este pedido no fato de ter ocorrido cobrança de duas parcelas em um mesmo mês. Por derradeiro, aduz sobre a condenação à indenização por danos morais ser solidária entre as rés. (ID 14130980) Ausente o preparo, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (ID 14130876). Nas contrarrazões da BRN Distribuidora ela pugna pelo não provimento do apelo e preliminarmente aduz sobre sua ilegitimidade passiva para alteração da data do vencimento do contrato. Rebate o ponto da solidariedade indicando tal previsão na decisão guerreada. (ID 14130983) A Aymoré apresenta suas contrarrazões sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse recursal no que tange a atribuição da solidariedade na condenação à reparação dos danos morais e, no mérito, pontua sobre a ausência de falha na prestação dos serviços quanto à regularidade das parcelas contratuais. (ID 14130985) Além disso, a empresa Aymoré também apela afirmando a necessidade de reforma do decisum por entender ausente a falha na prestação de serviços, considerando o vencimento da primeira parcela do segundo contrato ter ocorrido no dia 30/06/2018. Esclarece que em razão da inadimplência do autor este pediu para que fosse gerado novo boleto no dia 20/07/2018, mantendo-se os demais vencimentos nos dias 30 de cada mês. Aponta que a inserção de nome do autor no cadastro de inadimplente somente ocorrera em relação à primeira parcela do segundo contrato 2002002890157 que não fora adimplida no prazo. Destaca que houve apenas dupla notificação quanto ao débito, uma relativa ao primeiro contrato, quando ainda não efetivado o segundo contrato e outra relativo a este, porém, somente se consolidou a inscrição do nome do autor no SERASA em relação ao segundo contrato, sem qualquer irregularidade, mas tão somente no exercício regular do direito. Agregando-se toda argumentação lançada a Aymoré-apelante defende a ausência do dever de indenizar ante a inexistência de conduta ilícita apta a justificar tal condenação. Por derradeiro, aponta alternativamente, que o valor da condenação não pode gerar enriquecimento ilícito da parte ex-adversa, motivo pelo qual busca sua diminuição devendo lastrear nos requisitos previstos no artigo 944 do CPC. (ID 14130976) Contrarrazões do autor (ID 14130987). A parte autora informa a homologação de acordo entre as apelantes, nos autos 0710551-72.2018.8.07.0009, envolvendo o objeto dos recursos destes autos. (ID 14830647) Intimada a se manifestar sobre a petição protocolizada pela parte autora, a empresa apelante anui com o ato e pugna pela homologação do acordo encetado. (ID 15127835) É o relatório. Decido. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator da apelação não conhecer dos recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, constata-se, que o objeto dos apelos está alicerçado na modificação de data de vencimento do contrato 20028901571, na análise sobre a existência ou não de falha na prestação de serviços das rés e na existência de solidariedade na condenação impostas a estas a título de danos morais. Em razão da petição protocolizada após a interposição dos apelos (ID 14830647) é necessário analisar sobre a existência de interesse recursal, pois o recurso deve mostrar-se útil e necessário. O provimento jurisdicional deve representar um resultado prático no mundo jurídico. Desta feita, considerando que a modificação buscada pelo autor está firmada no contrato noticiado no acordo e na solidariedade da condenação a título de danos morais já prevista na sentença, não se vislumbra utilidade no provimento do recurso interposto. No que se refere ao apelo da ré, melhor sorte não lhe assiste, pois os pedidos também estão alicerçados na questão resultante da análise do mesmo contrato e na falha na prestação de serviços cujo acordo também abarcou. Em síntese, constata-se, que a partir da homologação do acordo efetivado nos autos 0710551-72.2018.8.07.0009 os pedidos dos apelos se encontram superados, circunstância que resulta na prejudicialidade superveniente do interesse recursal destes recursos. Pelo exposto, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço dos apelos. Intimem-se e publique-se. Brasília, 23 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora